Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por G.W.S.A., representado pela genitora, em face da r. decisão (ID 26092439) que, nos autos do Inventário dos bens deixados por Gert Wolfgang Antonius, nomeou o herdeiro Gert Wolfgang Antonius Júnior como inventariante. Alega, em resumo, que a decisão é temerária, na medida em que entende desde o início do processo que o referido herdeiro não prestou contas de forma adequada sobre os bens do falecido. Assevera que, diante “da intenção do agravado de obter vantagem decorrente de sua nomeação, em prejuízo do herdeiro menor, faz-se necessária a reforma da r. decisão agravada” até que seja julgada a ação de reconhecimento de união estável proposta pela representante do menor. Requer antecipação a tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se ser evidente a inexistência de diálogo entre as partes, situação já configurada nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0711592-96.2021.8.07.0000, também desta relatoria, no qual o Agravado, sob outros fundamentos, revelou preocupação quanto à possibilidade de a representante do Agravante ser nomeada inventariante. A despeito dessa circunstância, considere-se que o desempenho da função de inventariante pelo Agravado demanda responsabilidades (arts. 618 e 619 do CPC/15) e ocorrerá sob o crivo judicial e com a fiscalização do Ministério Público, que certamente coibirão possíveis atos indevidos prejudiciais à administração dos bens do Espólio e aos legítimos interesses do herdeiro Agravante. O simples descontentamento do Agravante com as informações prestadas até o momento pelo Agravado não representa óbice à nomeação, máxime porque novos esclarecimentos poderão ser requeridos durante a tramitação do feito. Desse modo, nesta fase de análise perfunctória, não se afigura a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator